Tribunal: TJPA
Processo: 0012985-82.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012985-82.2015.8.14.0301

APELANTE: MARCIA PEREIRA MACIEL, AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., TEMPO INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., TEMPO INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, MARCIA PEREIRA MACIEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO: LUCROS CESSANTES – ATRASO INJUSTIFICADO DA ENTREGA – PRESUNÇÃO RELATIVA – CABIMENTO – PERCENTUAL ARBITRADO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDO – VALOR ARBITRADO DENTRO DOS PARÂMETROS - DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE UMA DAS RÉS – VALOR DA INDENIZAÇÃO ILÍQUIDA – NÃO CABIMENTO DA EXTINÇÃO DO FEITO - RECURSOS CONHECIDOS – DESPROVIDO O INTERPOSTO PELA RÉS E PROVIDO O INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA.

1-
DO RECURSO INTERPOSTO PELAS REQUERIDAS CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E TEMPO INCORPORADORA LTDA:

1.1-PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: observa-se que a hipótese dos autos comporta aplicação da regra de solidariedade enunciada no art. 7º, parágrafo único, e no artigo 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pela qual, é solidária a responsabilidade dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo.

1.1.2- Preliminar rejeitada.

1.2-PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA: No presente caso, as apelantes não demonstram ao menos de que forma o depoimento pessoal dos autores, adquirentes da unidade imobiliária, poderia esclarecer as teses da defesa, de modo que sua oitiva,

em nada influenciaria nas razões de decidir sobre as questões postas, vez que decorrentes de provas documentadas nos autos. Aliás, presentes as condições de julgamento antecipado da lide, esta providência constitui dever do magistrado e não sua faculdade, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

1.2.1-Preliminar rejeitada.

1.3-MÉRITO: LUCROS CESSANTES E DO PERCENTUAL ARBITRADO E DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

1.4- No caso em comento, há presunção em favor do consumidor quanto aos lucros cessantes derivados do atraso injustificado na entrega do imóvel. Acerca do valor arbitrado, tem-se que a importância está dentro dos parâmetros, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

1.5- Em relação ao dano moral, na espécie, não se tratou de um mero atraso tolerável na entrega do imóvel, mas, sim, de um ilícito contratual, ensejador de dano moral. Não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pela autora ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, devendo as rés, ora apelantes, serem responsabilizadas pelos danos morais causados.

1.6-Em observância ao princípio da prudência e às peculiaridades do caso
sub judice
já apontadas, a manutenção da indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), é medida que se impõe, ainda mais quando se verifica que tal quantia não configura uma premiação, nem mesmo uma importância insuficiente para concretizar a pretendida reparação civil.

2-DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA POR MARCIA PEREIRA MACIEL:

2.1- Sobre o assunto, embora o percentual aplicado a título de lucros cessantes atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observa-se que o Juízo de 1º grau determinou sua incidência sobre o valor quitado pela parte requerente, entretanto, resta pacífico o entendimento de que o percentual deve incidir sobre o valor do imóvel constante no contrato,
porque propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado em relação à aplicação do mesmo valor em outros investimentos de mercado.

2.2- Assim, no que concerne a essa parte, a sentença ora vergastada merece reparos, no sentido de determinar que o percentual de 1% (hum por cento) arbitrado a título de lucros cessantes incida sobre o valor do imóvel constante no contrato firmado entre as partes.

3-
DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A:

3.
1- Em relação a tal matéria, imperioso esclarecer, que
no presente momento, a demanda ainda se encontra com valor ilíquido, não cabendo, portanto, a extinção/suspensão, nos termos do que dispõe o art. 6º, §1º da Lei nº. 11.101/2005.

3.
2-
Desta feita, no que tange ao pedido formulado pela ora recorrente, de extinção do feito, não merece reparos a sentença ora vergastada.

4-
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
OS RECURSOS INTERPOSTOS PELAS RÉS CONTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, TEMPO INCOPRPORADORA LTDA E AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. DADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, para reformar a sentença ora vergastada, no sentindo de determinar que o percentual aplicado a título de lucros cessantes incida sobre o valor do imóvel constante no contrato, mantendo a sentença guerreada nos seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como apelantes/apelados

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA; TEMPO INCORPORADORA LTDA; AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

e apelada/apelante MARCIA PEREIRA MACIEL

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DOS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA E DAR PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO
interpostos por

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, TEMPO INCORPORADORA LTDA, MÁRCIA PEREIRA MACIEL E AGRA EMPREEDNIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
inconformados com a Sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar as requeridas ao pagamento de lucros cessantes no valor correspondente a 1% (hum por cento) ao mês sobre o valor já quitado pela autora, devidamente corrigido pelo INPC/IBGE, com início a partir da data prevista para entrega do imóvel até a apresentação do habite-se, deferindo o pedido de tutela de urgência nesse sentido, determinando ainda, como poder geral de cautela, o bloqueio da matrícula da unidade em questão, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser devidamente corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 12% (doze por cento) ao anos, bem como ao pagamento de custas e honorários fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A autora ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo, em resumo, que firmou contrato de promessa de venda e compra de imóvel em construção, empreendimento denominado de Torres Floratta, Torre Amarilis, unidade 602b, localizado nesta cidade.

Aduziu que a entrega do imóvel estava prevista para 26/11/2012, tendo um prazo de prorrogação de 180 dias em caso de atraso, contudo, mesmo com a prorrogação estabelecida, a obra não foi entregue no prazo estabelecido contratualmente. Requereu a condenação das rés em danos materiais e danos morais e a nulidade da cláusula de prorrogação.

As rés Tempo Incorporadora Ltda. e Construtora Leal Moreira Ltda. alegaram, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, aduziram que não conseguiram entregar o empreendimento no prazo estipulado no contrato em razão de fatores alheios à sua vontade, não devendo, portanto, recair sobre ela a responsabilidade pelo dever de indenizar a autora, não sendo cabível a condenação ao pagamento de lucros cessantes e indenização em danos morais. Arguiram, também, a legalidade da cláusula de prorrogação.

A ré Agra Empreendimentos Imobiliários S/A apresentou os mesmos argumentos em sua defesa.

O feito teve seu regular processamento até a prolatação de sentença (ID Nº. 2034181/2034191), julgando parcialmente procedente o pedido esposado na inicial

Inconformados,
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA; TEMPO INCORPORADORA LTDA; MÁRCIA PEREIRA MACIEL; AGRAV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
apresentaram recursos de apelação (ID Nº. 2034193/2034198/2034200).

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E TEMPO INCORPORADORA LTDA
(ID Nº. 2034193) alegam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Ltda, vez que a mesma não figura no contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes e nem possui capacidade de entregar a unidade do empreendimento em tela, não havendo que se falar na incorporadora como preposto ou representante da Construtora.

Aduz também como preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide.

No mérito, em resumo, pugnam pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada totalmente improcedente, posto que não contribuíram para o atraso na entrega da obra, devendo-se a caso fortuito, não havendo que se falar em lucros cessantes, salientando também, no caso da manutenção da condenação, que o valor padrão seja de 0,5% (meio por cento) do valor pago pela autora.

Aduz também o não cabimento de indenização por danos morais e, no caso de manutenção, que o valor seja minorado, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

MARCIA PEREIRA MACIEL
(ID Nº. 2034198) pugna, em resumo, pela reforma da sentença, a fim de que o percentual referente aos lucros cessantes incida sobre o valor total do contrato.

AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
(ID Nº. 2034200) se insurge contra a sentença ora vergastada, alegando a necessidade de extinção do feito, diante da homologação do pedido de recuperação judicial, ressaltando que o crédito exequendo seja habilitado nos autos da recuperação judicial.

Em sede de contrarrazões (ID NºS 2034208/2034210/2034214/2034216), os apelados refutam todos os argumentos trazidos pelos recorrentes, pugnando pela manutenção da sentença ora vergastada.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo a proferir voto.

Em razão do julgamento de mérito que ora se faz, julgo prejudicado o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelas apelantes Construtora Leal Moreira Ltda e Tempo Incorporadora Ltda

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E IMPERIAL INCORPORADORA LTDA (RÉS):

Prima facie, passo a análise da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas apelantes.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
:

Os ora apelantes alegam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Ltda, uma vez que a mesma não figura no contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes e nem possui capacidade de entregar unidade do empreendimento em tela, não havendo que se falar na incorporadora como preposto ou representante da Construtora.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a hipótese dos autos comporta aplicação da regra de solidariedade enunciada no art. 7º, parágrafo único, e no artigo 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pela qual, é solidária a responsabilidade dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo.

Sobre o tema, leciona Rizatto Nunes que:

“Como se viu, quando dos comentários ao parágrafo único do art. 7º, o sistema de responsabilidade civil objetiva instituído no CDC impõe ampla solidariedade aos partícipes do ciclo de produção. Como a oferta e colocação de produtos e serviços no mercado pressupõe, em larga medida, a participação de mais de um fornecedor, a legislação consumerista estipulou que todos os que participarem, direta ou indiretamente, da produção, oferta, distribuição, venda, etc. do produto e do serviço respondem pelos danos causados ao consumidor.”
(Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 6ª ed., São Paulo, Saraiva, 2011, p. 421).

Ademais, no presente caso, deve-se aplicar a Teoria da Aparência, por meio da qual a boa-fé da autora/consumidora, para quem se apresentou a Construtora Leal Moreira Ltda, é prestigiada, ressaltando-se que nas lides de relação de consumo, essa Teoria é potencializada ao ponto de fundar a solidariedade entre os fornecedores responsáveis, direta ou indiretamente, pelo suposto ato ilícito. De mais a mais, a Construtora requerida detinha proveito econômico imediato advindo do contrato, mostrando-se, portanto, parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência desta Corte, que inclusive, possui entendimento sedimento acerca da responsabilidade da referida empresa, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C RECONHECIMENTO AOS LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS.TUTELAANTECIPADA.
ILEGITIMIDADE
AFASTADA.FORNECEDORAS DE SERVIÇO/PRODUTO QUE UNEM SUAS MARCAS PARA DIVULGAR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR IMPERATIVO LEGAL (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, 20, 30, 34, 37, §1º, 39, INCISO IV, DO CDC.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO AFASTADA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (2016.01997791-26, 159.871, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-19, Publicado em 2016-05-25)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA EMPRESA LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA. EMPRESA É PARTE INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. ART. 3º DO CDC. REJEITADA.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. ENTEDIMENTO DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. VALOR FIXADO NA ORIGEM EM PATAMAR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INVIÁVEL O CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. SUBSTITUIÇÃO DO INCC PELO IPCA. ENTENDIMENTO DO STJ. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CUMULAÇÃO COM ASTREINTE. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(2019.00606312-18, 200.736, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-02-18, Publicado em 2019-02-19)

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS C/C PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. O MAGISTRADO DETERMINOU A RESCISÃO CONTRATUAL, CONDENOU AS APELANTES A RESSARCIR AO AUTOR OS VALORES PAGOS, CONDENOU AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES E CONDENOU A RÉ POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. QUEM DEU CAUSA A RESCISÃO FOI A CONSTRUTORA, SENDO ILEGAL A RETENÇÃO DE VALORES. SÚMULA 543 STJ. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO PARCELADO (TEMA/REPETITIVO 577). I –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: No entanto, restou comprovado que a CONSTRUTORA LEAL MOREIRA participou ativamente das negociações, tento inclusive emitido relatório financeiro (ID 1908310), noticiado acerca da entrega do empreendimento se colocando como responsável (ID 1908311) e feito enviado ao comprador a proposta de distrato (ID 1908314). Nota-se que a CONTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA detinha proveito econômico imediato advindo do contrato, devendo arcar com a responsabilidade civil.
II – Da análise da documentação acostada aos autos, nota-se que o apelado adquiriu um imóvel na planta com promessa de entrega para junho/2014, mas que somente em julho/2016 ficou pronto, assim, diante do atraso, é cabível a rescisão de contrato de compra e venda, por culpa das apelantes, não devendo o comprador arcar com os

ônus do desfazimento do contrato. III - Em relação aos danos morais, entendo não configurados, a autora em nenhum momento trouxe aos autos alguma prova indicando prejuízo ou abalo emocional, como frustração de compra de outro imóvel, ou não conseguir sanar dívidas financeiras, algo que lhe cause angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais, danos esses que nesta situação não podem ser presumidos. IV – Recurso Conhecido e Provido Parcialmente, apenas para afastar a indenização por danos morais, mantendo a sentença nos demais aspectos. (2204740, 2204740, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-03, Publicado em 2019-09-13)

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE:

Pugnam as apelantes pela anulação da sentença, sustentando que o Juízo ao ter julgado antecipadamente a lide, acabou por cercear seu direito de defesa, vez que, não seguiu o rito processual, com a devida designação de audiência de conciliação e audiência de instrução e julgamento, impossibilitando a produção de provas, em especial, o depoimento pessoal dos autores, que afirmam ser de suma importância para as teses de defesa.

Ora, pelo que decorre dos autos, as teses de defesa consistem na inexistência de danos materiais e morais, pela ausência de culpa pelo atraso na entrega da obra.

Sabe-se que a produção de provas é dirigida ao juiz da causa e, portanto, para a formação de seu convencimento. Logo, se este se sentir habilitado para julgar o processo, calcado nos elementos probantes já existentes nos autos, pode, sintonizado com os princípios da persuasão racional e celeridade processual, desconsiderar o pleito de produção de tais provas, sem cometer qualquer ilegalidade ou cerceamento de defesa.

A propósito, pelo princípio do livre convencimento motivado e pelas provas até então coligidas, não se pode reprimir o entendimento do sentenciante de considerar que a dilação do procedimento não alteraria seu juízo acerca da questão colocada em debate.

O processo de conhecimento possui o escopo precípuo de convencer o magistrado acerca dos fatos alegados e dos fundamentos jurídicos aplicáveis à situação em exame, portanto, sendo a finalidade da prova justamente formar o convencimento do juiz, não basta que a parte apenas suscite a ocorrência de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, é preciso que demonstre a relevância e a pertinência do meio probatório que lhe foi suprimido, além de sua aptidão para alterar o posicionamento adotado, o que não ocorreu no presente caso, posto que a apelante, por exemplo, não demonstra ao menos de que forma o depoimento pessoal dos autores, adquirentes da unidade imobiliária, poderia esclarecer as teses da defesa.

Aliás, presentes as condições de julgamento antecipado da lide, esta providência constitui dever do magistrado e não sua faculdade, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz, e não mera faculdade, assim proceder.”
(STJ-4ª Turma, RESP nº. 2.832-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo)

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada de cerceamento de defesa.

Ultrapassadas as prefaciais, passo a análise do mérito do recurso.

MÉRITO: DOS LUCROS CESSANTES E DO PERCENTUAL ARBITRADO E DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS.

No mérito, as ora apelantes pugnam pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada totalmente improcedente, posto que não contribuíram para o atraso na entrega da obra, devendo-se a caso fortuito, não havendo que se falar em lucros cessantes. Pugnam também pelo não cabimento da indenização por danos morais

Conforme se depreende dos autos, as partes celebraram contrato de promessa de compra e venda de im
ó
vel, conforme se extrai do instrumento (ID N
º
. 2034092), no qual ficou acertado, na cl
á
usula 9.1 do cap
í
tulo IX (do prazo de constru
çã
o), que o im
ó
vel seria entregue no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados do registro da incorpora
çã
o imobili
á
ria.

A cl
á
usula 9.1.1 ainda previa, o prazo de toler
â
ncia de 180 (cento e oitenta) dias para entrega do bem, de forma que o prazo final para a entrega do im
ó
vel deveria ter sido at
é
maio de 2013, o que n
ã
o foi observado pelas r
é
s.

Aqui, inicialmente, cabe um adendo acerca do prazo de toler
â
ncia, devendo restar cristalino a pacificada jurisprud
ê
ncia do Superior Tribunal de Justi
ç
a, no sentido de que o prazo de toler
â
ncia de 180 (cento e oitenta) dias para entrega do im
ó
vel, n
ã
o configura cl
á
usula contratual abusiva, sen
ã
o vejamos um Julgado:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. ENTREGA APÓS O PRAZO ESTIMADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL. PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES.

CDC
. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE.

(...)

7.
Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento
(arts.

33

e

34
,

§ 2º
, da Lei nº

4.591
/1964 e

12

da Lei nº

4.864
/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art.

18
,

§ 2º
, do

CDC
).

(...)(REsp 1582318/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017)

O art. 389 do CC diz que não cumprida a obrigação responde o devedor pelas perdas e danos, mais juros e atualização monetária e honorários advocatícios. O art. 402 do mesmo diploma legal, prevê que as perdas e danos abrangem, além do que efetivamente perdeu (dano emergente), o que razoavelmente deixou de lucrar (lucros cessantes).

No presente caso, as oras recorrentes embora tenham pactuado contrato de compra e venda com prazo de entrega do imóvel para novembro/2012, com prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias, isto é, prazo fatal para maio/2013 (Cláusulas 9.1 e 9.1.1 do Contrato de Compromisso de Compra e Venda), efetuou a entrega da obra somente no corrente ano, fato que faz nascer o direito dos promitentes compradores de serem indenizados a título de lucros cessantes pelo período em que estão impossibilitados de utilizar o imóvel.

Os lucros cessantes representam os ganhos que a apelada razoavelmente deixou de auferir em razão do descumprimento contratual, devendo o juiz se valer do princípio da razoabilidade para arbitrar o valor da indenização, nos termos do art. 402 do CC.

O Superior Tribunal de Justiça, a respeito do tema, firmou entendimento, inclusive, no sentido de que, nas situações em que há atraso injusto na transferência ou entrega da posse, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes, nesse sentido, vejamos:

“Nos termos da Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a inexecução do contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta além da indenização correspondente à cláusula penal moratória, o pagamento de indenização por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o tempo da mora da promitente vendedora. Precedentes.
(AgRg no AREsp 525.614/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 19/08/2014)”

No caso em comento, há a presunção em favor do consumidor quanto aos lucros cessantes derivados do atraso na entrega do imóvel. Ora, se as recorrentes são as únicas responsáveis pelo atraso da obra, é desarrazoado exigir do consumidor que arque com os custos desta demora. Assim, tendo sido elas quem descumpriram o contrato, nada mais justo que também respondam pelas consequências econômicas da transgressão, nos termos do art. 395 do CC.

No que tange à controvérsia acerca do percentual arbitrado a título de lucros cessantes, observa-se que tal importância
aceita pelos especialistas e pela jurisprudência Pátria varia em média entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento)
do valor de compra do imóvel, conforme fatores como localização, tipo do imóvel e suas condições gerais.

Assim, tendo a autora agravada adquirido o apartamento em questão no valor de R$ 395.256,00 (trezentos e noventa e cinco mil, duzentos e cinquenta e seis reais), tem-se que o percentual arbitrado, qual seja, 1% (hum por cento) está dentro dos parâmetros, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se justo e razoável o arbitramento fixado pelo Juízo de 1º grau, não se afigurando exacerbado, considerando as especificações da unidade adquirida pelos autores e o porte do empreendimento, com contrato de promessa de compra e venda, significando que passado considerado lapso temporal, o imóvel em questão certamente está mais valorizado, portanto compatível com o valor atribuído pelo Juízo a quo à título de aluguel.

Assim, caracterizado o dano material e o manifesto o dever de indenizar, estando o percentual arbitrado dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

No que concerne aos danos morais,

s
ustentam as apelantes que não há dano moral indenizável, vez que eventual atraso na entrega de obra não implica em afetação a honra, caracterizando-se como mero dissabor.

A configuração do dano moral em decorrência do atraso na entrega da obra, é possível, desde que no caso sob análise, apresentem-se elementos que indiquem que houve prejuízo ou sofrimento psicológico do comprador.

In casu, a conduta das empresas rés, ora apelantes, no sentido de procrastinar a entrega da obra até o corrente ano, diga-se de passagem, frustrando o planejamento da autora de, a partir da data combinada para a entrega da unidade (maio/2013), usufruir do imóvel, causou flagrante prejuízo moral à requerente, que desde 2013 se vê impossibilitada de receber o bem.

Nesse sentido, na espécie, não se tratou de um mero atraso tolerável na entrega do imóvel, mas, sim, de um ilícito contratual, ensejador de dano moral.

Destarte, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pela autora ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, devendo a ré, ora apelante, ser responsabilizada pelos danos morais causados.

A fim de corroborar tal entendimento, colaciono Julgados desta Corte de Justiça, vejamos:

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS NA FORMA DE PAGAMENTO DE ALUGUERES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMPONTUALIDADE NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA CONSTRUTORA. OCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO CDC. DANOS MORAIS. OCORRÊNICIA. PAGAMENTO DE ALUGUERES. POSSIBILIDADE.

1. O atraso na entrega de imóvel enseja a condenação da construtora ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes em favor do promitente comprador pela não fruição do bem, sendo perfeitamente possível a quantificação dos lucros cessantes pelo arbitramento de aluguel mensal, portanto, os autores/apelados, compradores de imóvel residencial, faz jus ao dano material sob a forma de lucros cessantes, no valor dos alugueres que deixou de usufruir ou que teve que pagar, em razão da não entrega do imóvel no prazo estipulado pela construtora, por esta razão não há necessidade de que o promitente comprador comprove através de documentos (contrato de locação, recibos de alugueres e outros), o direito pleiteado, uma vez que este decorre da não fruição do bem pelo promitente comprador decorrente do atraso na entre do imóvel, tal como ocorreu no caso em tela.

2. Sentença reformada para condenar a Construtora a pagar aos autores/apelantes/apelados

indenização por lucros cessantes, a título de alugueres, entre a data da entrega, incluindo o prazo de prorrogação - 30/06/2013 e a data da publicação da sentença em que houve a rescisão do contrato, que fixo em 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato. Tais parcelas devem ser atualizadas monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir a primeira da data de 30/06/2013 e assim sucessivamente, até a data de seu efetivo pagamento, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

3.
DANOS MORAIS. No caso concreto, o atraso na entrega do imóvel pela Construtora extrapolou os limites da razoabilidade, situação excepcional que ultrapassa o mero dissabor. É inegável o prejuízo moral sofrido pelos autores ante a expectativas e esperanças de receber o imóvel para residirem, que acabaram inegavelmente configurando o dano moral, cujo dever de indenizar está configurado nos arts. 186, 187 e 927 do CPC/73, vigente à época, cumulados com o artigo 5º, V e X, da Constituição Federal de 1988.

4. Quantum fixado na sentença em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantido, pois fixado com razoabilidade, proporcionalidade e punibilidade.

5. A cláusula que prevê a prorrogação do prazo de entrega do imóvel por 180(cento e oitenta) dias não é abusiva.

6. Devolução pela construtora dos valores pagos pelos adquirentes. Possibilidade. Por se

tratar de uma relação de consumo, a responsabilidade da construtora é objetiva, devendo suportar os riscos do negócio.

7. Retenção pela construtora de valores a qualquer título. Impossibilidade. Nas hipóteses de rescisão contratual por culpa da construtora, o consumidor tem o direito de receber de volta todos os valores desembolsados, sem qualquer retenção por parte da Construtora.

8. Honorários advocatícios arbitrados na sentença mantidos, pois em conformidade com o disposto no artigo 20, § 3º do CPC/73, diploma legal vigente à época e recepcionado pelo artigo 82, § do CPC/2015.

APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. DECISÃO UNÂNIME. (2017.03366294-90, 179.009, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-08-10) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CASO FORTUITO AFASTADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO EM OBSERVÂNCIA EM AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Inexistência de demonstração de caso fortuito que escuse a construtora/apelante do atraso na entrega do imóvel.

2.

Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de atraso de obra injustificada que afeta a esfera extrapatrimonial do comprador/apelado.
Contudo, em observância em aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, revela-se, necessário a redução do quantum indenizatório correspondente aos danos morais para o valor R$ 8.000,00 (oito mil reais).

3.

É cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente-comprador a partir do exaurimento do prazo de tolerância, diante ao descumprimento do prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

(2017.02941600-77, 177.876, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-07-04, Publicado em 2017-07-12) (grifo nosso)

APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS PELOS AUTORES E PELA CONSTRUTORA RÉ. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. VENDA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA PARA TERCEIROS. CONFIGURAÇÃO DO DANO. DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
(2017.03382198-05, 179.010, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-08-10)

Ressalta-se, por oportuno, que o quantum fixado a título de danos morais, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), se encontra dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Como sabido, a função essencial da responsabilidade civil é ressarcir o ofendido da maneira mais completa quanto possível, tornando-o indene à ofensa causada por outrem.

Em se tratando de prejuízos extrapatrimoniais, nos quais estão incluídos os danos morais, as dificuldades para estabelecer a justa indenização são evidentes, uma vez que os bens jurídicos extrapatrimoniais muitas vezes não comportam a reparação
in natura
, mas apenas em pecúnia.

Desse modo, impõe-se a adoção de certos critérios de balizamento para o quantum indenizatório, pois não há como mensurar, objetivamente, o valor em dinheiro dos direitos inerentes à personalidade humana, tanto que o Supremo Tribunal Federal rechaça o arbitramento prévio das indenizações por dano moral:

"Toda limitação, prévia e abstrata, ao valor de indenização por dano moral, objeto de juízo de equidade, é incompatível com o alcance da indenizabilidade irrestrita assegurada pela atual CR." (Supremo Tribunal Federal, RE 447.584, Rel. Min. Cezar Peluso. DJ 16/03/2007)

Nesse contexto, o entendimento majoritário da atualidade, tanto da doutrina, quanto da jurisprudência, é no sentido de que o arbitramento equitativo do juiz é aquele que melhor atende à quantificação da indenização, porque o montante será alcançado mediante a ponderação das circunstâncias e das peculiaridades do caso concreto.

A corrente tradicional (clássica) do arbitramento por equidade defende que a reparação por danos morais deve observar dois caracteres: um compensatório para a vítima e outro punitivo para o ofensor.

Nesse sentido, os ensinamentos de Caio Mário da Silva Pereira:

"A - de um lado, a ideia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia (...);

B - de outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é pretium dolores, porém uma ensancha de reparação da afronta (...)" (Instituições de Direito Civil, V, II, Ed. Forense, 16ª ed., 1.998, p. 242).

Nada obstante, a corrente doutrinária contemporânea, resultante de novas discussões, elenca outros elementos relevantes para o arbitramento equitativo da indenização, tais como: a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima, a culpabilidade do agente, a possível culpa concorrente do ofendido, a condição econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima etc.

Nessa linha de ideias, o Superior Tribunal de Justiça, em alguns casos específicos, tem aplicado o chamado "método bifásico" para quantificar o dano moral, pelo qual, primeiro, "arbitra-se o valor básico da indenização, considerando o interesse jurídico atingido, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria" (SANSEVERINO, Paulo de Tarso. In "O arbitramento da indenização por dano moral e a jurisprudência do STJ". Revista Justiça e Cidadania, Edição 188, abril/2016. p. 17).

Posteriormente, "na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias".

Feitas essas considerações, da doutrina e da jurisprudência, conclui-se que o tema da quantificação do dano moral se encontra em permanente discussão e evolução, sendo certo que, hodiernamente, prevalece o critério da equidade do magistrado, o qual arbitrará o valor da indenização com base nos critérios acima citados, razoavelmente objetivos, devendo também se atentar aos patamares adotados pelo Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese dos autos, não há dúvida de que a autora adquiriu um apartamento, a fim de realizar o sonho da casa própria, mas a construção do imóvel atrasou injustificadamente e até a presente data o bem não fora entregue, frustrando os planos e as expectativas dos compradores.

Assim, em observância ao princípio da prudência e às peculiaridades do caso
sub judice
já apontadas, a manutenção da indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), é medida que se impõe, ainda mais quando se verifica que tal quantia não configura uma premiação, nem mesmo uma importância insuficiente para concretizar a pretendida reparação civil.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR MARCIA PEREIRA MACIEL (AUTORA):

Pugna, a ora apelante, em resumo, pela reforma da sentença, a fim de que o percentual referente aos lucros cessantes incida sobre o valor total do contrato.

Sobre o assunto, embora o percentual aplicado a título de lucros cessantes atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observa-se que o Juízo de 1º grau determinou sua incidência sobre o valor quitado pela parte requerente, entretanto, resta pacífico o entendimento de que o percentual deve incidir sobre o valor do imóvel constante no contrato,
porque propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado em relação à aplicação do mesmo valor em outros investimentos de mercado.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência desta Corte de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DO PAGAMENTO. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO DE AUFERIMENTO DE LUCROS CESSANTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. VALOR ADEQUADO. MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. EXCLUSÃO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à possibilidade de arbitramento de lucros cessantes, de forma presumida, em casos de atraso na entrega de imóvel. 2.
O percentual de um por cento (1%) do valor do imóvel, encontra-se de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade
. 3. Não se mostra adequada a fixação de multa diária para o descumprimento de obrigação de pagar quantia certa.

(TJ-MG - AI: 10024132384504001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 10/04/2014, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2014). (Negritou-se).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. PERCENTUAL DE 1% DO VALOR DO IMÓVEL SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÂO PROVIDO. 1. As partes firmaram contrato de promessa de compra e venda para aquisição de um apartamento, tendo o prazo se esgotado sem que a agravante realizasse a entrega do imóvel ao agravado. 2. Em função dessa violação contratual, o juízo a quo determinou às agravantes que pagassem, a título de lucros cessantes, 1% (um por cento) do valor do imóvel; determinou que fosse aplicada a taxa de correção pelo INCC ou IPCA, sobre o saldo devedor, sendo aplicado o menor; por fim, deferiu o pedido para que a os agravantes pagassem mensalmente 0,5% por cento do valor do imóvel, referente à cláusula penal, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais). 3. Agiu corretamente o juízo de primeiro grau ao deferir o pedido de tutela antecipada em relação ao pagamento de lucros cessantes, tendo em vista que o atraso na entrega do empreendimento é fato incontroverso e, portanto, a concessão da tutela para pagamento de lucros cessantes independe da demonstração de perigo de dano. 4. Em relação ao argumento de que no contrato já havia previsão de pagamento de 0,5% do preço da unidade e que, portanto, não caberia o pagamento de alugueis mensais, não se sustenta, pois tal previsão refere-se a cláusula penal, cuja natureza é distinta da dos lucros cessantes e portanto, podem cumular. 5.
Considero justo e razoável o percentual de 1% (um por cento) sobre o valor do imóvel indicado no contrato, razão pela qual mantenho o valor do pagamento de lucros cessantes estabelecido na decisão agravad
a. 6. As agravantes alegam a impossibilidade de substituição do índice de correção monetária, alegando que deve ser aplicado o INCC, por ser o índice contratualmente adotado. 7. Contudo, a partir do transcurso da data limite prevista no contrato para entrega do imóvel é cabível a utilização do IPCA, quando este é mais vantajoso para o consumidor em relação ao INCC. 8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(2017.03777104-45, 180.167, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-08, Publicado em 2017-09-05).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO. ATUALIZAÇÃO PELO IPCA, SALVO SE O INCC FOR MENOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Lucros cessantes. A fixação de lucros cessantes nessas hipóteses de inadimplemento no atraso na entrega de imóvel encontra respaldo na jurisprudência pátria, que vem acolhendo diversas medidas de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta, quando fica demasiadamente oneroso para uma das partes, por força da mora na entrega do imóvel pela outra, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Desse modo, cabível o arbitramento de lucros cessantes a título de alugueis, pois é pratica comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, porque propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado em relação à aplicação do mesmo valor em outros investimentos de mercado.
2. Correção Monetária O atraso na entrega do imóvel, ainda que não justifique a suspensão da cláusula de correção monetária do saldo devedor, deve servir de parâmetro para a substituição da aplicação do Índice Nacional de Custo de Construção (INCC, que afere os custos dos insumos empregados em construções habitacionais, sendo certo que sua variação em geral supera a variação do custo de vida médio da população) para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, indexador oficial calculado pelo IBGE e que reflete a variação do custo de vida de famílias com renda mensal entre 01 e 40 salários mínimos), salvo se o INCC for menor. Essa substituição se dará com o transcurso da data limite estipulada no contrato para a entrega da obra, incluindo-se, a priori, eventual prazo de tolerância previsto no instrumento. 3. À unanimidade, nos termos do voto do Relator, recurso parcialmente provido. (TJ-PA - AI: 00102628620168140000 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 05/02/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/02/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO. ATUALIZAÇÃO PELO IPCA, SALVO SE O INCC FOR MENOR. RECURSO PROVIDO. 1. Lucros cessantes. A fixação de lucros cessantes nessas hipóteses de inadimplemento no atraso na entrega de imóvel encontra respaldo na jurisprudência pátria, que vem acolhendo diversas medidas de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta, quando fica demasiadamente oneroso para uma das partes, por força da mora na entrega do imóvel pela outra, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Desse modo, correta a decisão agravada que arbitrou lucros cessantes a título de alugueis, pois é pratica comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, porque propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado em relação à aplicação do mesmo valor em outros investimentos de mercado. Tendo o percentual aplicado observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. Correção Monetária O atraso na entrega do imóvel, ainda que não justifique a suspensão da cláusula de correçãoa1 monetária do saldo devedor, deve servir de parâmetro para a substituição da aplicação do Índice Nacional de Custo de Construção (INCC, que afere os custos dos insumos empregados em construções habitacionais, sendo certo que sua variação em geral supera a variação do custo de vida médio da população) para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, indexador oficial calculado pelo IBGE e que reflete a variação do custo de vida de famílias com renda mensal entre 01 e 40 salários mínimos), salvo se o INCC for menor. Essa substituição se dará com o transcurso da data limite estipulada no contrato para a entrega da obra, incluindo-se, a priori, eventual prazo de tolerância previsto no instrumento. Dessa forma, vislumbro a presença da fumaça do bom direito nas razões das agravantes. 4. À unanimidade, nos termos do voto do Relator, recurso provido. (TJ-PA - AI: 00011413420168140000 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 24/04/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/04/2017)

Assim, no que concerne a essa parte, a senten
ç
a ora vergastada merece reparos, no sentido de determinar que o percentual de 1% (hum por cento) arbitrado a t
í
tulo de lucros cessantes incida sobre o valor do im
ó
vel constante no contrato firmado entre as partes.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (RÉ):

A ora apelante se insurge contra a sentença ora vergastada, alegando a necessidade de extinção do feito, diante da homologação do pedido de recuperação judicial, ressaltando que o crédito exequendo seja habilitado nos autos da recuperação judicial.

Em relação a tal matéria, imperioso esclarecer, que
no presente momento, a demanda ainda se encontra com valor ilíquido, não cabendo, portanto, a extinção/suspensão, nos termos do que dispõe o art. 6º, §1º da Lei nº. 11.101/2005.

Acerca da matéria, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE INCLUSÃO DE CRÉDITO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "DEMANDA ILÍQUIDA". APLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 6º DA LEI N. 11.101/2005. CRÉDITO REFERENTE À AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBRIGAÇÃO EXISTENTE ANTES DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. INCLUSÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DA LEI N. 11.101/2005. RECURSO PROVIDO. 1. Não há falar em violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois o eg. Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que venha a examinar uma a uma as alegações e os argumentos expendidos pelas partes. Ademais, não se configura omissão quando o julgador adota fundamento diverso daquele invocado nas razões recursais. 2. No caso, verifica-se que a controvérsia principal está em definir se o crédito decorrente de sentença condenatória, proferida em autos de ação indenizatória ajuizada antes do pedido de soerguimento, submete-se, ou não, aos efeitos da recuperação judicial em curso. 3.
A ação na qual se busca indenização por danos morais - caso dos autos - é tida por "demanda ilíquida", pois cabe ao magistrado avaliar a existência do evento danoso, bem como determinar a extensão e o valor da reparação para o caso concreto. 4. Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005
.
5. Segundo o caput do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 6. A situação dos autos demonstra que o evento danoso, que deu origem ao crédito discutido, bem como a sentença que reconheceu a existência de dano moral indenizável e dimensionou o montante da reparação, ocorreram antes do pedido de recuperação judicial. 7. Na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato preexistente ao momento da recuperação judicial, é necessária a sua habilitação e inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora. 8. Recurso especial provido.

(STJ. REsp 1447918/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 16/05/2016). (Grifei).

No mesmo sentido, vejamos a Jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILICITUDE DA INSCRIÇÃO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DA AÇÃO - NÃO CABIMENTO - DANOS MORAIS - QUANTIA INDENIZATÓRIA - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
"
Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005" (STJ, REsp n. 1447918/SP).
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito gera obrigação de indenizar por danos morais (in re ipsa) (STJ. AgRg no AREsp n. 729.678/SP). Na fixação do valor da compensação indenizatória o julgador deve atentar para a gravidade dos fatos, as circunstâncias e as condições socioeconômicas das partes, com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.043510-1/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2017, publicação da súmula em 14/07/2017). (Grifei).

Desta feita, no que tange ao pedido formulado pela ora recorrente, de extin
çã
o do feito, n
ã
o merece reparos a senten
ç
a ora vergastada.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS PELAS RÉS CONTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, TEMPO INCOPRPORADORA LTDA E AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A.

EM RELAÇÃO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, CONHEÇO-O E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença ora vergastada, no sentindo de determinar que o percentual aplicado a título de lucros cessantes incida sobre o valor do imóvel constante no contrato, mantendo a sentença guerreada nos seus demais termos.

É COMO VOTO
.

Belém, 11/11/2021